Tribunal: TJSP
Processo: 0004685-80.2014.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004685-80.2014.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes RICARDO
MARQUES DE AZEVEDO JUNIOR e MATHEUS RODRIGUES CARVALHO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto por
Ricardo Marques de Azevedo Júnior para o fim de, com base no disposto no artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal, absolvê-lo das imputações contra ele dirigidas,
dando-se ainda parcial provimento ao recurso interposto por Matheus Rodrigues de
Carvalho para o fim de, mantida a condenação deste apelante por infração única à norma
do artigo 157, parágrafo 3o, 2a figura do Código Penal, reduzir a pena a ele aplicadas para
vinte (20) anos de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente fechado, e
pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais,
a sentença de primeira instância, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor de
Ricardo e comunicando-se, de imediato, aos dois juízos da execução penal, quanto a
Matheus para os devidos ajustes. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 2/10
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286
Comarca e Vara: Itu 1a Vara Criminal
Apelantes: Ricardo Marques de Azevedo Júnior e Matheus Rodrigues Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.278
Apelação criminal. Latrocínio. Pluralidade de vítimas. Crime
único. No latrocínio, a pluralidade de vítimas dos disparos de
arma de fogo não implica, posto que único o patrimônio visado ou
fulminado, senão em crime único.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Ricardo Marques de
Azevedo Júnior e Matheus Rodrigues Carvalho em face da
sentença de primeira instância que, julgando-os infratores, por três
vezes, da norma do artigo 157, parágrafo 3o, 2a figura do Código
Penal, aplicou-lhes a penas individuais, totais e definitivas de vinte e
quatro (24) de reclusão, a serem cumpridas no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de treze (13) dias-multa,
arbitrados estes no patamar legal mínimo.
Reclamam os apelantes, em suma, suas absolvições por
insuficiência de provas.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto pelo acusado Ricardo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 3/10
dando-se parcial provimento ao recurso interposto pelo acusado
Matheus.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 4-6, 7-8, 41-43, 44-63, 99-100, 102-103, 104, 123-126,
146-147 e 152-155) vindo também confirmada em diversos momentos
da prova oral aqui reunida.
No entanto, a imputação de autoria ora formulada nos autos
procede somente em relação ao acusado Matheus, não havendo,
como se verá, provas suficientes de autoria em desfavor do corréu
Ricardo.
É certo que o acusado Matheus (fls. 403) negou em juízo a
autoria do crime. Disse conhecer Ricardo, que é seu cunhado. Alegou
que, na data dos fatos, estava preso por outro delito, sendo assim, e
portanto, impossível seu envolvimento na produção do crime ora sob
investigação.
O corréu Ricardo (fls. 421), por sua vez, também negou a
autoria do crime em juízo. Relatou que não teve qualquer
responsabilidade pelo crime em tela, e que se tornou suspeito
somente porque a testemunha Rafael disse que Donizete teria
adquirido uma espingarda das mãos do depoente, espingarda esta
que teria sido utilizada no crime em questão.
A vítima Vicente (fls. 284) reconheceu o acusado Matheus em
juízo. Narrou que, na data dos fatos, Matheus chegou ao bar em que
se encontrava acompanhado de outro indivíduo, que permaneceu em
um veículo. Anunciaram o roubo, mas, antes que tomassem
quaisquer bens, passaram a disparar suas armas de fogo, atingindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 4/10
vítima Lázaro que tristemente veio a falecer, bem como o próprio
depoente, ferido este na mão.
A vítima Francisco (fls. 353) narrou em juízo que, na data dos
fatos, se encontrava no bar em questão quando ali chegaram dois
indivíduos. Um deles solicitou seu documento mas, antes que
pudesse entregá-lo a ele, iniciaram-se disparos de arma de fogo.
Francisco relatou ainda que não foi ouvido em sede policial na
ocasião. Durante a audiência de instrução, foi-lhe exibida uma
fotografia do acusado Ricardo, sendo que Francisco, após observar a
imagem de perto ― tinha dificuldades de visão ― disse que a imagem
“se parecia” com à do agente que lhe solicitara o tal documento, com
a diferença de que tal pessoa, quando do crime, tinha os cabelos bem
compridos. Francisco, enfim, não positivou o reconhecimento
fisionômico de Matheus como sendo este um dos agentes do ilícito.
A testemunha Eva (fls. 284), companheira de Lázaro, atingido
fatalmente pelos disparos, narrou em juízo que, na data dos fatos,
alguns indivíduos chegaram ao bar, durante a noite e vestindo
máscaras, quando então anunciaram um assalto. Durante a ação
criminosa, e sempre segundo Eva, tais agentes dispararam suas
armas, atingindo Lázaro. Eva, por sua vez, não reconheceu qualquer
dos acusados em juízo como autores do crime.
A testemunha Paulo (fls. 308), por seu turno, reconheceu o
acusado Matheus, por fotografia, em sede policial (fls. 104), mas não
reconheceu qualquer dos réus em juízo. Narrou fatos semelhantes
àqueles narrados pelas demais vítimas, dizendo que alguns
indivíduos chegaram ao bar durante a noite, encapuzados, e, após
anunciarem o roubo, efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 5/10
fatalmente o pobre Lázaro.
A testemunha Rafael (fls. 309) narrou em ajuízo que, na época
dos fatos, foi presa por porte ilegal de armas, sendo que duas
espingardas foram encontradas debaixo da cama de seu irmão
Donizete que, por sua vez, está atualmente preso. Esclareceu que
Donizete lhe disse, antes de ser preso, que adquirira tais armas das
mãos do acusado Ricardo e que tais armas haviam sido utilizadas no
latrocínio em questão, do qual Donizete dizia não ter se envolvido.
Por fim, as testemunhas Benedito (fls. 283) e Ronaldo (fls. 285),
policiais civis, narraram em juízo que, durante as investigações,
vítimas reconheceram o acusado Matheus como um dos autores do
crime. Uma testemunha revelou ainda a possível participação de
Ricardo, conhecido como Auregno, cunhado de Matheus. Tentaram
encontrar os acusados, mas ambos fugiram, sendo que a genitora de
Ricardo esclareceu que seu apelido seria mesmo Auregno.
Posteriormente, Matheus foi preso em outra ocorrência, em posse de
uma arma de fogo calibre 36 e também reconhecida pelas vítimas,
sendo que Ricardo foi encontrado em posse de um revólver calibre
38, mesmo calibre do projétil que ceifou a vida de Lázaro.
O laudo pericial de fls. 41-43 constatou a morte da vítima
Lázaro, provocada por choque hipovolêmico ocasionado por agressão
a tiros. Já o laudo pericial de fls. 154-155 concluiu definitivamente, por
exame de confronto balístico, que o projétil de calibre 38 que
provocou a morte da vítima certamente não partiu da arma de fogo de
mesmo calibre apreendida em poder do acusado Ricardo.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 6/10
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Do conjunto de provas amealhado nos autos pode-se concluir
que o acusado Matheus é, de fato, um dos autores do crime em tela.
Tal conclusão, no entanto, não se estende ao acusado Ricardo, em
cujo desfavor não há nos autos provas suficientes a sustentar sua
condenação.
O acusado Matheus foi reconhecido em juízo, sem sombra de
dúvidas, pela vítima Vicente, sendo que, em sede policial, foi
reconhecido fotograficamente pela vítima Paulo. Além disso, a versão
de que estaria preso na data dos fatos, apresentada pelo próprio
Matheus em juízo, não se sustenta, uma vez que Matheus alegou
estar preso no ano de 2015, enquanto os fatos ocorreram no ano de
2014. Note-se que, inicialmente, constava da denúncia que os fatos
teriam ocorrido no ano de 2015, informação posteriormente corrigida,
o que demonstra que o acusado alegou estar preso com base na data
exposta erroneamente na denúncia não corrigida. No mais, foi o réu
preso, posteriormente, na posse de uma garrucha calibre 36, arma
mais rara e, afinal, reconhecida pelas vítimas Eva e Vicente (fls.
99-100) como sendo uma das armas utilizadas no crime. Bem
comprovada, portanto, a autoria do crime por parte de Matheus.
Já em relação a Ricardo, contudo, vê-se que nenhuma das
vítimas realmente o reconheceu como o outro agente desse crime,
seja em sede policial, seja em juízo. Ao que se depreende dos autos,
os policiais teriam chegado à identidade de Ricardo durante as
investigações, no momento e que encontraram, em poder da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 7/10
testemunha Rafael, duas espingardas que aparentemente teriam sido
utilizadas no crime. Uma vez que Rafael alegou que tais armas
pertenceriam a seu irmão Donizete, e que este as teria adquirido das
mãos de Ricardo, passaram os investigadores a suspeitar deste
último.
Ocorre que o irmão de Rafael, Donizete, sequer foi ouvido nos
autos de forma a confirmar a informação de que teria adquirido tais
armas das mãos de Ricardo. Ainda que tivesse sido ouvido, restaria
contra Ricardo somente as palavras de Rafael e Donizete, irmãos que
estavam em posse das armas. Evidente que, além da versão narrada
por Rafael, seria plenamente plausível a versão de que Donizete seria
o verdadeiro dono das armas, imputando a propriedade a outrem a
fim de atenuar sua própria responsabilidade, ou mesmo que o próprio
Rafael fosse o dono de tais armas, imputando tal propriedade a seu
irmão como forma de livrar-se da acusação de posse ilegal de armas.
De qualquer forma, além da insegurança da prova acima
discutida, baseada somente na palavra de acusado por crime de
posse ilegal de armas, veja-se que as armas apreendidas em poder
de Rafael eram de calibre 22 e 28. As vítimas ouvidas em juízo
narraram, todas, que os suspeitos utilizaram duas armas, sendo um
revólver calibre 38, e a outra uma espécie de espingarda. Como já
dito, duas vítimas reconheceram a arma de fogo encontrada com
Matheus, de calibre 36, como sendo a tal “espingarda” utilizada no
crime, concluindo-se, assim que as armas encontradas com Rafael,
independentemente de a quem pertencem, não têm relação com o
crime de latrocínio ora em análise.
Por fim, em que pese ter Ricardo sido surpreendido em posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 8/10
de uma arma de fogo calibre 38, o laudo pericial de confronto balístico
concluiu que o projétil que ocasionou a morte da vítima não partiu
dessa arma apreendida com o réu, concluindo-se, assim que também
esta arma não tem relação com o crime. Resta, somente, o
parentesco entre Ricardo e Matheus, cunhados entre si, parentesco
este que, de forma alguma, pode ser usado como prova de autoria do
crime, assim como não o pode a evidência que também Ricardo tinha
vida errática.
Resumindo, tem-se que Ricardo não foi reconhecido por
qualquer das vítimas e a arma de fogo com ele encontrada não tem
relação como crime, até porque as armas de fogo depois encontradas
com Rafael ― que supostamente teriam relação com o acusado ―
tampouco têm qualquer relação com o latrocínio em tela. Vê-se,
assim, que não há nos autos provas suficientes a indicar a autoria por
parte de Ricardo que, desse modo, deve ser absolvido, ainda que
somente pela causa residual da insuficiência de provas.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta apenas o acusado
Matheus como autor desse ilícito.
As penas aplicadas a este réu, no entanto, requerem reparos.
O juízo de origem aplicou ao réu pena definitiva em patamar
mínimo de vinte (20) anos de reclusão, aplicando o disposto na
sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça em relação à menoridade
relativa do acusado. Nada há a ser alterado em tal operação, de todo
correta e, portanto, mantida.
Ocorre que entendeu o juízo de origem pela ocorrência de três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 9/10
crimes de latrocínio, um deles consumado e outros dois em sua forma
tentada, aplicando aumento de um quinto (1/5) à pena aplicada. No
entanto, parece mais razoável, no caso, concluir-se pela ocorrência
de um único crime de latrocínio. Veja-se que os acusados anunciaram
o roubo e, antes mesmo de tomarem qualquer objeto de qualquer das
vítimas, dispararam contra Lázaro. Assim, não há como se identificar
quantos seriam os patrimônios efetivamente atingidos, devendo-se
concluir, em favor do réu, pela quantidade mínima de patrimônios. Por
mais que duas tenham sido as pessoas atingidas pelos disparos, não
há que se falar em dois ou mais latrocínios, mas em apenas um único
crime, de cuja violência resultou a morte de uma vítima e o ferimento
de outra, sendo a morte a qualificadora que mais agrava o delito
(COSTA, Álvaro Mayrink da. Código Penal comentado: parte geral
parte especial. 1a ed. Rio de Janeiro: LMJ Mundo Jurídico, 2013, p.
489). Assim, afasta-se o aumento de pena aplicado, mantendo-se a
reprimenda no patamar de vinte (20) anos de reclusão, e pagamento
de dez (10) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser mantido como o fechado, observando-se aí o expressivo
montante de pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
por Ricardo Marques de Azevedo Júnior para o fim de, com base
no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
absolvê-lo das imputações contra ele dirigidas, dando-se ainda
parcial provimento ao recurso interposto por Matheus Rodrigues

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004685-80.2014.8.26.0286 - Itu - VOTO No 11278 10/10
de Carvalho para o fim de, mantida a condenação deste apelante por
infração única à norma do artigo 157, parágrafo 3o, 2a figura do
Código Penal, reduzir a pena a ele aplicadas para vinte (20) anos
de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância,
expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor de Ricardo e
comunicando-se, de imediato, aos dois juízos da execução penal,
quanto a Matheus para os devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator